Tribunal: TJBA
Processo: 8004576-79.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004576-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOICE DE JESUS ALVES Advogado(s): MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004576-79.2023.8.05.0000, sendo a Agravante Joice de Jesus Alves e o Agravado Banco Pan S.A., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.